Tribunal: TJES
Processo: 5000140-06.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000140-06.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIAN MARQUES VIEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS. REVISÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA APURAÇÃO DOS VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VIVIAN MARQUES VIEIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que os valores cobrados nas faturas estavam muito superior à média de consumo;
d)
que a sentença deve ser reformada; que faz jus a indenização a título de danos morais;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, no que concerne à apuração do consumo de água da unidade da recorrente, e em caso positivo, se tal situação impõe a revisão dos valores apurados, bem como indenização a título de danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial inicial.

Pois bem, inicialmente, insta consignar que a cobrança pelo fornecimento de água,
in casu,
deve se dar em razão do consumo realmente aferido
1
.

Na contramão, a recorrente aduz que restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois não se mostra razoável exigir do consumidor o pagamento dos valores apurados.

O recorrente aduz que as cobranças referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, são excessivas, pois muito além, se comparado os consumos do período anterior e posterior aos meses mencionados.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois a parte não se desincumbiu de comprovar que o hidrômetro apresentava algum defeito ou que existia algum vazamento interno em sua unidade de consumo ou qualquer fator que tenha influenciado indevidamente o aumento da conta de água, não havendo assim, qualquer exorbitância a ser reconhecida.

Nessa senda, tenho que inexistem irregularidades na conduta da recorrida, agindo no exercício regular do direito, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
VIVIAN MARQUES VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COPASA. COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO.
CONSUMO MÍNIMO DE ÁGUA MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. QUESTÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO DE TAL PRÁTICA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp nº 1.116.561/RJ
. RECURSO DESPROVIDO. - A análise acerca da existência de prova de cobrança indevida pela COPASA é questão de mérito e assim deve ser apreciada. -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.116.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local"
. -
Demonstrado por meio das faturas que no condomínio autor, que tem único hidrômetro, houve cobrança da tarifa de água a partir do valor da tarifa mínima (consumo mínimo) multiplicado pelo número de unidades, impõe-se a regularização do faturamento, com o ressarcimento dos valores pagos a maior.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161813-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)